Tribunal: TJDFT
Processo: 0704979-97.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. DOLO DEMONSTRADO. REINCIDÊNCIA AFASTADA. REGIME CUMPRIMENTO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. PREJUÍZO COMPROVADO. CABIMENTO. VALOR. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO.
1. Descabido falar em absolvição quando todas as elementares previstas no tipo do art. 171 do Código Penal estão presentes e devidamente demonstradas pelo acervo probatório dos autos, especialmente o dolo de obter vantagem indevida em prejuízo alheio.
2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção.
3. Não configura reincidência a condenação por crime anterior, ou em data anterior à do fato do crime subsequente, mas apenas o trânsito em julgado da condenação em data anterior a essa referida.
4. Excluída a reincidência, fixa-se o regime aberto para cumprimento da pena e concede-se a substituição da pena por restritiva de direito.
5. Existindo pedido do Ministério Público e provas do efetivo prejuízo experimentado em decorrência da conduta criminosa, deve-se manter a indenização mínima, para reparação dos danos causados pelo delito. No entanto, reduz-se a indenização para adequação à prova existente nos autos.
6. Apelação parcialmente provida.